Tribunal: TJBA
Processo: 8078807-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078807-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ANA NASCIMENTO SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

APELADO: BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ALICIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS BORGES, RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ACIDENTE COM NAVIO “GOLDEN MILLER” NO PORTO DE ARATU. PESCADORES ARTESANAIS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Pescadores artesanais, contra sentença que extinguiu Ação Indenizatória, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão reparatória, decorrente de danos ambientais e materiais, supostamente causados pela explosão e vazamento de óleo da embarcação “Golden Miller”,
sucedido
em 17/12/2013, no Porto de Aratu. Os
A
utores alegaram prejuízos à atividade pesqueira e requereram indenização, além da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante
da não realização
de prova pericial. A demanda foi proposta, apenas,
no dia
06/06/2022.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve cerceamento de defesa;
e
determinar se incide prescrição sobre a pretensão indenizatória individual, por danos decorrentes de acidente ambiental, ocorrido em 2013, ajuizada, tão somente,
no ano de
2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção de prova pericial é dispensável, quando o ponto controvertido é unicamente jurídico, como no caso da verificação da ocorrência de prescrição, sendo desnecessária para a formação do juízo de mérito sobre o marco inicial do prazo prescricional.

4. A prescrição trienal, prevista no art. 206, § 3º, V, do CC, é aplicável à pretensão de reparação civil por danos individuais de natureza patrimonial e extrapatrimonial, inclusive, quando
resultantes
de acidente ambiental.

5. A ciência dos danos, no caso concreto, foi contemporânea ao evento, sendo fato notório e amplamente divulgado à época, conforme reconhecido pelos próprios
Apelantes.

6.
A alegação de continuidade ou permanência dos danos não se sustenta, por ausência de prova mínima nos autos, o que afasta a possibilidade de postergação do termo inicial da prescrição.

7. O argumento da imprescritibilidade não se aplica às ações indenizatórias de cunho individual, como reiteradamente decidido pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, §3º; CC/2002, art. 206, §3º, V; CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.029.870/MA, DJe 29/02/2024; TJ-BA, AP n.º 8005405-28.2021.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy, j. 17/04/2023; TJ-BA, AP n.º 8004579-65.2022.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia, j. 29/08/2023; TJ-BA, AP n.º 8120355-50.2021.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Cafézeiro, j. 28/09/2022.

______________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n
.º
8078807-11.2022.8.05.0001
,
oriundos da
6
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, tendo como Apelantes
ANA NASCIMENTO SANTOS E OUTROS
e Apelad
a a

BAHIA TANKERS AG
Ê
NCIA MARÍTIMA LTDA. - EPP.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanim
idade dos votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.